Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016055-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— ILEGITIMIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O DEGRADADOR E O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DANO AMBIENTAL — ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO — CONSTATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida no pedido inicial de ação civil pública ambiental, para determinar a abstenção de continuidade de dano ambiental em razão de construção de condomínio particular, a impedir a continuidade de degradação ambiental, notadamente em Área de Preservação Permanente - APP.

Em que pese a alegação de os passivos ambientais serem anteriores à implantação do Loteamento Maria Joaquina, a transferência da área não retira sua responsabilidade, que é solidária (artigo 3, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.398/1981), além de ser obrigação

propter rem
, em que o dano acompanha a propriedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Imobiliária Pontaleste Ltda.
e
Maria do Carmo Santos Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Ambiental da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 5349-2 8.2019.811.0004 – Código: 305621, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra os agravantes, que deferiu a liminar e determinou que as agravantes evitem intervenções nas áreas de preservação permanente ao longo do Rio Araguaia no âmbito do loteamento Maria Joaquina, impedindo novas degradações, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como promovam a retirada de todos os entulhos de construção (residência e bar abandonados) e resíduos sólidos irregularmente depositados na área do loteamento em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, realizando estudo para a quantificação atualizada do passivo ambiental de toda a área do loteamento e identificando todas as intervenções irregulares realizadas antes da implantação do loteamento, cujo relatório circunstanciado elaborado deverá ser aprovado pela SEMA no prazo de 30 (trinta) dias, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de eventual descumprimento de qualquer determinação, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal.

Em suas razões, relatam as agravantes uma síntese dos fatos e aduzem que as áreas objeto da ação civil pública proposta pelo Ministério Público tiveram seu domínio transmitidos à Municipalidade e à União, conforme demonstrado nos autos, logo não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária.

Asseveram que, de acordo como o que restou consignado nos autos, as Agravantes seriam responsáveis pelas degradações indicadas, o que sustentam não ser verdade, porque todas as áreas foram transmitidas ao Poder Público, como demonstra a Licença Prévia no 304176/2013 e a licença de instalação em favor do Município de Pontal do Araguaia.

Arrolam as averbações registrais das áreas para comprovar que 323.049,53m2; foram transmitidos ao Poder Público e que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação civil pública.

Aduzem, também, que o fato de as áreas terem sido transmitidas tanto ao Município quanto à União, a competência para apreciação da ação proposta é da Justiça Federal.

Sustentam a ausência de razoabilidade da decisão agravada, porque além de impor às Agravantes obrigações de natureza propiter rem, como: impedir novas degradações e promover a retirada de todos os entulhos de construção e resíduos sólidos no prazo de 15 (quinze) dias e realizar estudo de quantificação atualizada do passivo ambiental no prazo de 30 (trinta) dias, o que também está sob a responsabilidade dos proprietários (Município de Pontal do Araguaia e União) da área em questão.

Além de fixar uma multa completamente desproporcional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, destaca a carência de urgência do caso, visto que os passivos ambientais questionados na ação foram constituídos durante anos, há mais de décadas.

Por fim, asseveram que, por estarem presentes no caso os elementos essenciais para a antecipação da tutela recursal, o fumus boni iuris e o periculum in mora, além de inexistir risco de irreversibilidade da tutela vindicada na ação civil pública ambiental, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente e o preparo recursal comprovado (ID 21510988).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 24216989).

Contrarrazões (Id. 28330487).

Interposto embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 26552495), rejeitados consoante decisão de Id. 35042527.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 43218492).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Imobiliária Pontaleste Ltda.
e
Maria do Carmo Santos Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Ambiental da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 5349-2 8.2019.811.0004 – Código: 305621, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra os agravantes, que deferiu a liminar e determinou que as agravantes evitem intervenções nas áreas de preservação permanente ao longo do Rio Araguaia no âmbito do loteamento Maria Joaquina, impedindo novas degradações, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como promovam a retirada de todos os entulhos de construção (residência e bar abandonados) e resíduos sólidos irregularmente depositados na área do loteamento em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, realizando estudo para a quantificação atualizada do passivo ambiental de toda a área do loteamento e identificando todas as intervenções irregulares realizadas antes da implantação do loteamento, cujo relatório circunstanciado elaborado deverá ser aprovado pela SEMA no prazo de 30 (trinta) dias, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de eventual descumprimento de qualquer determinação, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal.

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão da qual o agravante se insurge, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo Ministério Público na Ação Civil Pública Ambiental originária, é do seguinte teor:

“(...)
Com efeito, a medida pleiteada traz em seu bojo a necessidade de se ver consumado os princípios gerais do fumus bonis juris e o periculum in mora, este último espelhado no risco aos danos ambientais ocasionados pela existência de passivos ambientais ocasionados pelas atividades de garimpo, edificações ilegais, desmatamento e depósito irregular de resíduos sólidos, conforme documentos acostados, razão pela qual o albergamento do pleito liminar se impõe.

(...)

Frente ao exposto, demonstrada a presença da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano irreversível ao meio ambiente, com espeque artigos 11 e 12 da Lei 7.347/1985, todos combinados com o artigo 300 do CPC, DEFIRO a liminar vindicada DETERMINANDO às requeridas IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA e MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO que evitem quaisquer intervenções nas áreas de preservação permanente ao longo do Rio Araguaia no âmbito do loteamento Maria Joaquina, impedindo novas degradações, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como promovam a retirada de todos os entulhos de construção (residência e bar abandonados) e resíduos sólidos irregularmente depositados na área do loteamento em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, realizando estudo para a quantificação atualizada do passivo ambiental de toda a área do loteamento e identificando todas as intervenções irregulares realizadas antes da implantação do loteamento, cujo relatório circunstanciado elaborado deverá ser aprovado pela SEMA no prazo de 30 (trinta) dias.

14. O descumprimento de qualquer determinação contida nesta decisão implicará em multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja amortização será de responsabilidade solidária entre quem detenha poderes para dar vida às ordens aqui grafadas, após o transcurso de cada lapso temporal em tela, sem o prejuízo de responsabilidade civil e criminal

15. Cite-se na forma adequada ao caso vertente (art. 246, II c/c art. 249, 250, 251 e 242, §3o do CPC) - para a utilizar-se, no prazo legal (art. 183 c/c at. 334, §4o, II, 335, III e 231, II, todos do CPC) e se for do seu desejo, das respostas (art. 335 do CPC) cabíveis à hipótese sub judice, salientando que se não apresentar contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros (art. 334 c/c art. 344 do CPC) os fatos alegados pela parte autora, sofrendo os efeitos da revelia no que toca a tal matéria (fática). Encerrado o prazo para as respostas, faça os autos conclusos, momento em que verificarei se ao feito em apreço serão aplicados os artigos 350, 351 e/ou 352 do CPC.

16. Dê-se ciência ao Ministério Público.

17. Intime-se.

18. Cumpra-se com URGÊNCIA
. (...)”. (Id. 20656469).

É o caso de indeferimento do recurso, porquanto não há razão para reforma da decisão agravada, em razão da existência, no caso, da probabilidade do direito alegado na inicial da ação civil pública pelo Ministério Público e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a tutela provisória de urgência concedida deve ser mantida. Explico.

Extrai-se dos autos que o agravado propôs
Ação Civil Pública Ambiental de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em desfavor das agravantes, em razão da conclusão de vistoria de fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, realizada em 12/12/2016, na área do loteamento Maria Joaquina, localizado no Município de Pontal do Araguaia-MT, quando detectaram passivos ambientais decorrentes das atividades de
garimpo, edificações ilegais, desmatamento e depósito irregular de resíduos sólidos, todas consumadas anteriormente à implantação do Loteamento, conforme Laudo Técnico no 39/DUDBARRA/SEMA/2016
(ID 20656466) .

Conforme o referido Laudo Técnico acima citado, o agravado teve acesso aos mapas disponibilizados do loteamento Maria Joaquina 1o e 2o Etapa (total de 2.624 lotes), registrado sob a matrícula no 46379, que possibilitou a identificação visual da localização do loteamento, áreas verdes e área de preservação permanente (Id. 20656466), e de posse das informações, foi possível a realização da visita in loco nas áreas verdes, sendo constatadas as seguintes características, transcrevo no ponto de interesse:

“(...)
Área Verde II: Área não isolada e sem identificação, com livre acesso ao Rio Araguaia, sendo observado sinais antigos de exploração mineral (garimpo), possui duas edificações de alvenaria sendo, uma residência distante aproximadamente 92 metros do Rio Araguaia,
(...)
e outra edificação utilizada para comércio de bebidas (Bar do Meirinho), distante aproximadamente 52 metros do rio Araguaia
, (...)
Também verificamos a existência de vegetação nativa na margem do Rio Araguaia.

Área Verde III: Área consolidada em fase de urbanização, onde está sendo instalado um Parque Turístico, com a construção de um lago, três edificações de alvenaria e uma área com terraplanagem, não foi observada a presença de vegetação nativa neste local;

Área Verde IV: Na área indiciada no mapa observamos a existência de resíduos populares.

Área Verde V: área com contornos estabelecidos por ruas ou picadas, sendo observados os seguintes usos ou ocupações:

-área aproximada de 1,6 hectares, utilizada como descarte de resíduos sólidos domésticos (antigo lixão) e sinais de exploração mineral;

-área aproximada 2,4 hectares, com sinais recentes de supressão (corte raso) de vegetação nativa típica de cerrado;

-área não quantificada com sinais de limpeza parcial do sub-bosque (com auxílio de foice/facão) de vegetação nativa de cerrado, com indícios de ocupação/demarcação de lotes, com presença de algumas placas de identificação dos possíveis proprietários;

-área não quantificada de remanescentes de vegetação nativa de cerrado;
” (Id. 20656466)

Nos mapas e fotos constantes no relatório técnico no 39/DUDBARRA/SEMA/2016 também é possível visualizar os limites do loteamento, as áreas verdes e Áreas de Preservação Permanente (APP), da área matrícula 46.379, e os limites do loteamento Maria Joaquina.

Ainda, lê-se do referido Laudo Técnico, a seguinte informação acerca da ausência de devido licenciamento ambiental para as referidas construções:

“
Em pesquisa ao sistema de dados da SEMA-MT, não foi localizado processo de licenciamento ambiental do loteamento Maria Joaquina de propriedade da imobiliária PONTALESTE LTDA. Porém, foi constatado a existência do processo no 56140/2016 protocolado dia 10/02/2016 em nome da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, para implantação de um loteamento com área total de 7.6758 hectares, localizados na Rua Angelis

(...),

o qual está aguardando análise. Após conferência da coordenada geográfica, constatou-se que a área solicitada pela Prefeitura está localizada dentro da Área Verde V, não passível de licenciamento ambiental para o parcelamento do solo.

A Área Verde V possui passivo ambiental devido as atividades de garimpo e depósito irregular de resíduos sólidos urbanos, e recentemente dano referente a 2,4 hectares de supressão de vegetação nativa de cerrado, a qual não inclui a roçada de sub-bosque que será quantificada posteriormente.

As larguras da faixa marginal da APP averbada (50,00m e 53,65m) na matrícula no 46.379 não atende ao estabelecido no inciso I, alínea ‘c’ do art. 4o, da Lei no 12.651/2012, a qual estabelece uma distância de 100 metros.
(...)

CONCLUSÃO:

O loteamento Maria Joaquina, localizado no município de Pontal do Araguaia MT, de propriedade da Imobiliária PONTALESTE LTDA, está registrada no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças, sob a matrícula no 46.379 com área total de 135,9137 hectares, com uma área de 126.386,88m2 destinadas as áreas verdes/praças, sendo que destes 9.717,41m2 estão averbadas como área de preservação permanente – APP nas margens do Rio Araguaia.

Os locais definidos pela Imobiliária PONTALESTE LTDA como áreas verdes do Loteamento Maria Joaquina apresentam passivos ambientais anteriores a implantação do loteamento
e que até a presente data não foram tomadas medidas para sanar esses passivos, comprometendo assim a função de áreas verdes definidas no inciso XX do art. 3o da Lei no 12.651/2012. Caso o empreendedor tivesse solicitado a licença ambiental para o referido loteamento, na análise do processo todas as questões qualitativas relacionadas às áreas verdes seriam contempladas.

As áreas verdes localizadas em campo apresentam-se de maneira geral com sinais de antropização (garimpo, desmatamento, depósito de resíduos sólidos urbanos, edificações),
existindo também vegetação nativa, sendo a maior proporção na margem do Rio Araguaia
”. (Id. 20656466).

Com efeito, é patente a existência dos passivos ambientais decorrentes das atividades de garimpo, edificações ilegais, desmatamento e depósito irregular de resíduos sólidos urbanos, consumadas anteriormente à implantação do Loteamento em tela, todavia, as agravantes, quando da aquisição da área destinada ao Loteamento, contraíram as obrigações decorrentes de práticas ilegais ocorridas na área ambiental (obrigação
propter rem
), além do mais, necessária a devida licença ambiental, não apresentada pelas agravantes.

Tal fato, por si só, afasta a alegada ilegitimidade passiva das agravantes, porquanto além dos passivos ambientais serem anteriores à implantação do Loteamento Maria Joaquina, a transferência da área não retira sua responsabilidade, que é solidária (artigo 3, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.398/1981), além de ser obrigação
propter rem
, em que o dano acompanha a propriedade.

Da simples análise do Laudo Técnico lavrado em 12/12/2016, comparada às exigências requeridas em sede de tutela provisória pelo Ministério Público, não se constata qualquer ilegalidade flagrante a desobrigar as agravantes de cumprirem com a determinação de
evitar
“
quaisquer intervenções nas áreas de preservação permanente ao longo do Rio Araguaia no âmbito do loteamento Maria Joaquina, impedindo novas degradações, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como promovam a retirada de todos os entulhos de construção (residência e bar abandonados) e resíduos sólidos irregularmente depositados na área do loteamento em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, realizando estudo para a quantificação atualizada do passivo ambiental de toda a área do loteamento e identificando todas as intervenções irregulares realizadas antes da implantação do loteamento, cujo relatório circunstanciado elaborado deverá ser aprovado pela SEMA no prazo de 30 (trinta) dias”.

Ademais, presente no laudo técnico que baseou a decisão a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

“(...)
conclusões de vistoria por técnicos do Ministério Público ou de outros órgãos públicos – típica declaração do Estado – gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, qualidade comum a todos os atos administrativos, que inverte, judicialmente, o ônus da prova
(...)”. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Turma, REsp 1333251/RS, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

Ainda, no próprio laudo constata-se que a área do Loteamento está a ocupar Áreas de Preservação Permanente (APP), consoante consta no relatório que: “
as larguras da faixa marginal da APP averbada (50,00m e 53,65m) na matrícula no 46.379 não atende ao estabelecido no inciso I, alínea ‘c’ do art. 4o, da Lei no 12.651/2012, a qual estabelece uma distância de 100 metros”,
de modo que resta constatado que as agravantes além de não efetuarem a regeneração da área, estão a impedi-la.

No ponto, A Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe:

“
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas
;”

Com efeito, a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece, ainda, que as áreas de preservação permanente são
non aedificandi,
a fim de se manter a incolumidade de sua vegetação e a conservação de sua função ecológica:

“
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o
.”

Não observo qualquer possibilidade de interferência na área de preservação permanente que esteja prevista na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012:

“
Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei
”.

Além disso, a Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, também limita o direito de construir, ao vedar o parcelamento do solo em áreas de preservação ecológica:

“
Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção
”.

É fora de qualquer dúvida que o direito de construir deve atender, ainda, à função social da cidade e da propriedade urbana. Nesse horizonte, a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana:

“
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

[...]

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;”

O Superior Tribunal de Justiça assentou:

[...] ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CILIAR

2. Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da "efetividade" do "direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer – do comando maior de "preservar e restaurar as funções ecológicas essenciais", prescrito no art. 225, caput e § 1o, I, da Constituição Federal.

3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao status de peça fundamental na formação de corredores ecológicos, elos de conexão da biodiversidade, genuínas veias bióticas do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em relação ao corpo humano: faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal.

4. Compreensível que, com base nessa ratio ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal e estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Por tudo isso, a APP ciliar qualifica-se como território non aedificandi
. Não poderia ser diferente, hostil que se acha à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei, de caráter totalmente excepcional e em numerus clausus, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto).

5.
Causa dano ecológico
in re ipsa
, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação
propter rem
de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/6/2013).

Quanto à alegada competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, em razão da transmissão de algumas áreas ao domínio da União, já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, como bem destacado pela relatora então à época da decisão do pedido liminar do presente recurso, de que a formação de litisconsórcio, nos casos de danos ambientais, é dispensável, mesmo que a responsabilidade seja solidária.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL À ZONA URBANA DOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTRUÇÃO NÃO OCUPA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1 A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o intuito de obter reparação pelos danos ambientais causados por obras já realizadas e de impedir novas construções. 3. A indicada afronta dos arts. 2o, alínea "e", e 10 da Lei 4.771/1965 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não mitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
4. Conforme consignado pelo relator do acórdão recorrido, desembargador Renato Nalini, a tese recursal de litisconsórcio passivo necessário com o cônjuge do agente poluidor não prospera, tendo em vista que a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3o da Lei 6.938/1981, que considera "poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
". Nesse sentido: AgRg no AREsp 224.572/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/10/2013; REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010; REsp 771.619/RR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/2/2009. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 839492/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Dje em 6/03/2017). (destaquei)

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. QUIOSQUES IRREGULARES EM PRAIA. DEMOLIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535/CPC. NÃO INDICAÇÃO DA OMISSÃO/OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo, que, em suma, condenou o Município a demolir os "quiosques" localizados na orla da praia de Maricá-RJ. Irresigna-se o recorrente ante a ausência de chamamento, ao feito, dos donos dos quiosques, tendo o Tribunal a quo considerado facultativo o litisconsório. (...)
4. Tendo em vista a natureza solidária do dano ambiental, nos termos dos artigos 3°, IV e 14, § 1°, da Lei 3.938/1981, obtempera-se que essa situação jurídica autoriza o ajuizamento da ação em face de qualquer um dos supostos causadores do dano, assegurada sempre a via de regresso (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/9/2009).
(STJ, Segunda Turma, REsp 1676477/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Dje em 11/10/2017).

Deste modo, é plenamente competente a justiça comum para processar e julgar o feito.

Em conclusão, em sede de cognição não exauriente do mérito da questão, os elementos constantes nos fatos no caso concreto e os fundamentos que envolvem a questão demonstram a probabilidade do direito alegado pelo agravado na Ação Civil Pública Ambiental pela concessão da tutela provisória de urgência, além do perigo de dano evidente que envolve direito coletivo essencial à vida e proteção do meio ambiente às presentes e futuras gerações, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021